Tribunal: STF
Processo: ARE 1446553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação. Preliminar: Ilicitude da prova obtida, decorrente de violação de domicílio – Incabível - Ora, havia fundada razão para a ação dos policiais, uma vez que houve denúncia e prévio monitoramento, onde foi constatado que os imóveis abrigavam veículos receptados e drogas ilícitas. Não se está diante de hipótese de invasão de residência pelos policiais, posto que os réus estavam em situação de flagrante permanente, observado que, nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas e receptação, a situação de flagrância dispensa a apresentação de mandado judicial de busca domiciliar, nos exatos termos do disposto nos artigos 5º, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 150, §3°, do Código Penal, não havendo lugar, portanto, para cogitar-se da eiva arguida, na esteira de entendimento jurisprudencial. Mérito: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Isoladas as versões exculpatórias dos réus, a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por todos os delitos - Ressalta-se que os ora acusados não lograram produzir qualquer contraprova para afastá-los da condenação - WILLIAN admitiu a guarda dos veículos receptados onde sabia que havia drogas. Ademais, este acusado foi abordado em flagrante delito, tendo confirmado, informalmente, aos policiais o envolvimento de Alessandro e o local onde estava o outro automóvel receptado com as drogas - A respeito do corréu LUCAS apesar dos esforços defensivos, sua responsabilidade e coautoria nos crimes está evidente. Isto porque, o carro, objeto de crime, estava na garagem da sua casa, com centenas de quilos de maconha e, conforme dito pelos policiais, era impossível não sentir o cheio da droga e não visualizar os entorpecentes, já que estavam em caixas abertas - De outra banda, as campanas realizadas pelo policial civil dá conta de mais de uma reunião entre os réus, o que fortalece a tese de que LUCAS estava armazenado os entorpecentes. E, além disso, segundo o depoimento do policial civil, foi encontrado um tijolo de maconha prensado em cima da geladeira de LUCAS, sendo inviável alegar qualquer desconhecimento sobre a existência das drogas diante de tais circunstâncias - Igualmente restou comprovado o crime de associação para o tráfico de drogas, constatando-se a organização dos acusados para a prática, reiterada, ou não, do tráfico de drogas - - Diante da prova colhida ao longo da instrução, constatou-se que LUCAS era o responsável por guardar os entorpecentes, WILLIAM realizava a parte operacional e Alessandro era o mandante - As circunstâncias não mentem, os réus se utilizavam de veículos roubados, foram observados nas campanas policiais em mais de uma reunião, bem como estavam responsáveis pelo tráfico de mais de 100 Kg de maconha. Assim é que a associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. Não se trata de mera coautoria, havia animus associativo. A sociedade criminosa da qual os réus faziam parte restou caracterizada, com todos os seus contornos - Aliás, não se cogita alegar que os agentes não tinham ciência da origem ilícita dos veículos, pois os mesmos estavam em posse deles e eram utilizados para o transporte de drogas ilegais. Ademais, e não foi apresentada qualquer justificativa plausível para o desconhecimento de tal fato. Penas e regime: Com relação à fixação das penas, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram determinadas dentro dos limites legais, e se encontram devidamente motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando qualquer redução – Incabível a concessão do benefício do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas, pois, associados à prática criminosa, evidente que havia dedicação à atividade ilícita – Regime inicial fechado é o único cabível diante da pena alcançada - Preliminar afastada e recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente